Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015549-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OZANA FAUSTINA DE SOUZA - CPF: 049.084.891-57 (APELADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REFATURAMENTO POR MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de refaturamento das contas de energia elétrica pelos meses de janeiro a março de 2024 com base na média dos 12 meses anteriores, além de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança por consumo acumulado sem a realização de procedimento técnico adequado previsto na Resolução no 414/2010 da Aneel; e

(ii) saber se a simples emissão de faturas com valores elevados configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, sendo a concessionária obrigada a observar os procedimentos técnicos previstos na Resolução Aneel no 414/2010 para apuração de consumo não faturado, inclusive com apresentação de laudo técnico ou perícia.

4. A concessionária não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção nem comprovou o envio do medidor a órgão técnico competente, desatendendo ao devido processo legal e violando o contraditório.

5. Ausente prova suficiente da regularidade da cobrança, é legítimo o refaturamento pela média dos 12 meses anteriores, conforme decidido pelo juízo de origem.

6. Inexistindo corte no fornecimento ou inscrição da parte em cadastro de inadimplentes, a cobrança indevida configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterização de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, honorários readequados para 50% para a parte autora e 50% para a parte requerida.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de consumo acumulado sem observância dos procedimentos técnicos previstos na Resolução Aneel no 414/2010 é inválida, sendo legítimo o refaturamento com base na média de consumo anterior.

2. A simples emissão de faturas com valores elevados, desacompanhada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do serviço, não caracteriza dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Energia Elétrica c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Ozana Faustina de Souza
.

A sentença recorrida (ID. 302900893) julgou procedentes os pleitos iniciais condenando a ré a proceder com o refaturamento das faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 pela média dos 12 (doze) meses anteriores, condenou a concessionária de energia ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 302900895, a apelante alega que não houve conduta ilícita que justificasse o refaturamento determinado, tampouco a condenação por danos morais.

Sustenta que, no mês de novembro de 2023, foi realizado acerto de leitura em razão de impedimento de acesso para leitura nos meses anteriores, o que ensejou o acúmulo do consumo não faturado anteriormente.

Alega que, a leitura realizada foi confirmada
in loco
, tendo sido constatado o avanço no consumo, sendo que o equipamento medidor passou por inspeção.

Aduz que, diante da regularidade da cobrança, não há que se falar em danos morais, porquanto inexistente qualquer conduta ilícita da concessionária.

Afirma que a condenação por danos morais exige prova de efetivo abalo à personalidade, o que não teria sido comprovado nos autos.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 302900899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a Apelada é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, fornecido pela Apelante, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Desse modo, constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação (ID. 302900877), constata-se que a concessionária apelante não observou as exigências previstas no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco laudo técnico pericial emitido por órgão competente referente aos meses debatidos nos autos.

Nesse contexto, a concessionária apelante não encaminhou o equipamento de medição para aferição junto ao INMETRO, nem apresentou laudo técnico que comprovasse irregularidades no medidor da unidade consumidora da autora.

Dessa forma, a simples emissão de faturas com valores elevados e alegações de que fora realizado acerto de leitura em razão de impedimento de acesso para leitura nos meses anteriores, ocasionando acúmulo do consumo não faturado, não constituem prova suficiente da regularidade da cobrança.

A ausência de laudo pericial referente aos meses debatidos, somada à unilateralidade da fiscalização, torna inexigível o débito apurado pela concessionária, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pelo art. 5o, LV da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017). A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1007697-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia. 3. Recurso desprovido. (N.U 1004371-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Assim, em conformidade com o artigo 373, II do Código de Processo Civil, a concessionária não se desincumbiu do ônus da prova, o que torna legítima a inexigibilidade das faturas declarada pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, quanto à condenação por danos morais, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem a reparação imposta.

Para que haja condenação por danos morais, faz-se necessária a comprovação de prejuízo significativo à honra ou integridade do consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Conforme consta nos autos, não houve interrupção no fornecimento de energia nem a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Faz-se necessário pontuar que os transtornos decorrentes de cobranças indevidas, embora inconvenientes, não se configuram como suficientes para ensejar o reconhecimento de dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1002485-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Diante disso, concluo que a sentença de primeiro grau merece parcial reforma tão somente para afastar a condenação por danos morais, restando mantida a declaração de inexigibilidade das faturas questionadas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Tendo em vista a alteração do julgado,
readequo
os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa e
determino
a sucumbência reciproca entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, com base no artigo 86, do Código de Processo Civil, devendo ser observada as benesses da gratuidade judicial concedida a parte autora/apelada (ID. 302900862)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025